Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-88.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009405-88.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 032.836.278-60 (EMBARGADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1009405-88.2018.8.11.0015
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração –
Sinop

Embargante:
Energisa S.A.

Embargado:
Luiz Carlos Nunes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO –

VÍCIO SANADO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1009405-88.2018.8.11.0015
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração –
Sinop

Embargante:
Energisa S.A.

Embargado:
Luiz Carlos Nunes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Energisa S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta erro material no v. acórdão, pois não há falar na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o embargado exerce atividade agropecuária com nítido caráter empresarial, não se aplicando, portanto as normas consumeristas e a responsabilidade objetiva à concessionária. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1009405-88.2018.8.11.0015
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração –
Sinop

Embargante:
Energisa S.A.

Embargado:
Luiz Carlos Nunes

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a embargante alega a existência de erromaterial no acórdão ao aplicar as leis consumeristas ao caso.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pela embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência quanto a incidência do CDC ao caso.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA APELAÇÃO INTERPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Não há obscuridade se a matéria objeto do recurso foi integralmente analisada e decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 2. No caso,
a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa deu-se na exata conformidade com o parâmetro estabelecido pelo MM. Juiz a quo, ponto em relação ao qual não houve irresignação da ora embargante em seu apelo. Portanto,
pretender
, agora,
em sede de embargos de declaração
,
que a fixação da verba honorária se dê com base no valor da condenação
,
representa inovação recursal
. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”

(TJDF, 0706218-84.2017.8.07.0018, 2a Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 27.02.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já tive a oportunidade de manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, j. 23.06.2021 - negritei)

A vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença, para afastar responsabilidade pelo dano causado ao embargado.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022